Tribunal: TJBA
Processo: 8087535-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8087535-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: BARBARA LORENA SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, LEI Nº 11.343/06).
RÉ CONDENADA À PENA DEFINITIVA DE 02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 250 DIAS-MULTA.

ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESPROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. PROVAS TESTEMUNHAIS INEQUÍVOCAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA.

PLEITO DE
I
NCIDÊNCIA D
A MINORANTE PREVISTA NO
ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06, EM SEU PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE.
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE AMPARAM A APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE), TAL COMO O FEZ O JUÍZO PRIMEVO.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO APELO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.

DELINEAMENTO FÁTICO
: A peça acusatória (ID. 104431581) narra o seguinte:

“
Consta do procedimento investigatório anexo que, no dia 6 de março de 2022, por volta das 13h30min, BÁRBARA LORENA SANTOS SANTANA, ora denunciada, estava portando substância entorpecente com a finalidade de comercialização, na Vila Nova de Pituaçu, bairro São Marcos, nesta Capital. Policiais militares estavam em ronda na localidade acima descrita, quando perceberam que uma mulher carregava um saco e demonstrou nervosismo ao ver a passagem da viatura, motivo pelo qual a guarnição resolveu fazer abordagem e busca pessoal. A pessoa foi identificada como sendo a agora denunciada BÁRBARA LORENA SANTOS SANTANA. Ato contínuo, os policiais procederam à revista dessa pessoa, tendo encontrado em seu poder 1 (um) saco com 50 (cinquenta) pinos contendo cocaína, e próximo a ela foram encontrados 65 (sessenta e cinco) pinos idênticos ao que a pessoa ora denunciada carregava, além de 9 (nove) porções de maconha, embaladas para serem comercializadas, 1 (um) relógio de cor dourada, sem marca, 1 (um) aparelho celular da marca Iphone de cor rosa, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, 1 (uma) corrente com pingente, 1 (uma) pulseira, 5 (cinco) piercings e 1 (um) chaveiro com 4 (quatro) chaves, tudo isso conforme o termo de depoimento do condutor e o auto de exibição e apreensão (f. 5 e 15). Em sede de interrogatório, a denunciada BÁRBARA LORENA SANTOS SANTANA negou a propriedade e traficância dos entorpecentes apreendidos, informando que foi convidada para um aniversário, que era no meio da rua, quando os policiais militares chegaram e abordaram várias pessoas, inclusive a ora acusada; que os agentes policiais apareceram com sacos de drogas e atribuíram a ela, a interrogada (f. 17-18). Feita a perícia, verificou-se que as drogas achadas em poder de BÁRBARA LORENA SANTOS SANTANA totalizavam: 34,72g (trinta e quatro gramas e setenta e dois centigramas), correspondentes à massa bruta de amostra de vegetal seca, fragmentada/compactada, de coloração verde-amarronzada, constituída por fragmentos de talos e folhas, inflorescências e frutos oblongos de coloração verde-amarronzada, distribuída em 9 (nove) porções embaladas em pequenos sacos plásticos incolores, tendo resultado positivo para MACONHA; e 187,76g (cento e oitenta e sete gramas e setenta e seis centigramas) de massa bruta de substância sólida de cor branca, sob a forma de pó, distribuída em 115 (cento e quinze) porções embaladas em microtubos plásticos, tendo resultado positivo para COCAÍNA, conforme laudo de constatação 2022 00 LC 007418-01 (f. 27). O procedimento investigatório foi conclusivo quanto ao tráfico de drogas praticado pela acusada – inclusive todas as circunstâncias do fato, substâncias apreendidas, respectivas quantidades, formas de acondicionamento, depoimentos e declarações obtidas no curso do inquérito policial –, daí subsumindo-se o comportamento da denunciada a uma das múltiplas condutas do crime de tráfico de drogas.”

2.
DA
SENTENÇA
RECORRIDA:
Transcorrida a instrução, a Douta Juíza da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba, Dra.
Liz Rezende de Andrade
, julgou
PROCEDENTE
o pedido para condenar BÁRBARA LORENA SANTOS SANTANA como incursa nas sanções penais sediadas no art. 33,
caput
, e §4º, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe o cumprimento da pena definitiva de 2

(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto
, na forma do art. 33, §2º, c, do Código Penal, em estabelecimento a ser definido pelo Juízo da Execução,
e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

A pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, não foi reconhecida qualquer circunstância atenuante ou agravante.

Na terceira fase, incidiu a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, na fração de 1/2 (metade), fixando a sanção definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa. Ao final, foi concedido o direito de recorrer em liberdade, em prol da ré, bem como substituída a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos.

3.

DAS RAZÕES RECURSAIS:
Inconformada com a sentença, a defesa interpôs recurso de apelação (ID. 104432759), sustentando, de partida, a ausência de acervo probatório capaz de escorar o édito condenatório. Para tanto, argui que
“os depoimentos dos policiais não
devem servir como base para a condenação, haja vista não possuírem a imparcialidade necessária. Nesse sentido, entende-se que as informações apresentadas pelas testemunhas de acusação devem ser valoradas com muita cautela, haja vista a evidente necessidade de os policiais justificarem as suas atitudes anteriores.”
De outro enfoque, postula a aplicação da minorante, inserta no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo (2/3), salientando que
“a própria sentença reconheceu que a apelante preenche todos os requisitos legais para o privilégio, e considerando que a quantidade de droga não é excepcional, a aplicação da fração redutora em seu patamar máximo de 2/3 é a medida que se impõe.”

4.

FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA
SENTENÇA:

4.1.
A materialidade está evidenciada no auto de exibição e apreensão de ID 104431582, p. 19, consignando a apreensão de
“Cocaína/COCAÍNA, Descrição: 115 pinos plásticos, contendo substância análoga a cocaína. Outros - tipos de objetos, Descrição: 01 relógio de cor doura e sem marca, Fabricação: Sem informação. Celulares, Descrição: 01 aparelho celular da marca 'iphone' de cor rosa, Fabricação: Sem informação. Maconha/TETRAHIDROCANABINOL, Descrição: 09 porções de erva esverdeada análoga a maconha, Quantidade: 0 Quilogramas. REAL Brasil, Descrição: importância de r$ 50,00 (cinquenta reais). Outros - tipos de objetos, Descrição: 01 corrente c/ pingente, 01 pulseira, 05 pirci e 01 chaveiro com 4
chaves., Fabricação: Sem informação.”, além do teor do laudo definitivo de ID 104432732, com resultado positivo para tetrahidrocanabinol (THC) e benzoilmetilecgonina (Cocaína).

A autoria, por sua vez, está demonstrada nas provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme os depoimentos gravados através de mídia audiovisual.

Nessa esteira, confronte-se, a seguir, o quanto narrado judicialmente pelos policiais militares, responsáveis pela prisão instantânea da ré, relatando os fatos de forma precisa, convicta e sem inexatidões, ao dar conta de que, após receberem informações acerca da prática de traficância em uma determinada localidade, observaram a acusada com comportamento suspeito – nervosismo diante da presença da guarnição – oportunidade em que fora abordada na posse de certa quantidade de substâncias ilícitas.

4.
2.
Saliente-se que a quantidade e natureza da droga não podem ser usadas para exasperar a pena-base (primeira fase) e, concomitantemente, para modular a minorante (terceira fase), sob pena de restar configurado
bis in idem.

In casu, o julgador de origem, acertadamente, deixou de valorar tais circunstâncias na primeira, fazendo-a na terceira fase, oportunidade em que a quantidade e a natureza da droga podem ser utilizadas para modular a fração de redução da pena (entre 1/6 e 2/3) no tráfico privilegiado.

Sendo assim, entremostra-se devida a calibragem da predita causa de diminuição de pena na fração intermediária de 1/2 (metade), como o fez o sentenciante, ao argumento idôneo
“É tecnicamente primária e não há prova judicializada de que integre organização criminosa ou de que se dedique à prática de atividades criminosas.
No entanto, impõe-se, na hipótese versada, a aplicação da redutora legal em patamar intermediário, considerando a quantidade das drogas apreendidas, bem como a natureza da substância
.”

5
.

PARECER MINISTERIAL:
A d. Procuradoria de Justiça, no parecer subscrito pelo Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, conforme ID. 107074769.

6
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8087535-41.2022.8.05.0001,
em que figura como Apelante

BARBARA LORENA SANTOS SANTANA,
e,

como apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e julgá-lo
IMPROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

(data constante da certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 17